Tribunal: TCU
Processo: 046.065/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1809/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.065/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Yumie Sato (XXX.592.528-XX); Camila Fernandes Felippelli Eisenzopf (XXX.625.458-XX); Carlos Jose da Silva (XXX.694.906-XX); Claudio Teruo Nagata (XXX.088.828-XX); Daniel Pinheiro Siebra (XXX.822.478-XX); Daniela Caprine Barros Araujo (XXX.401.068-XX); Elenice Haro Martinez Franco (XXX.761.248-XX); Humberto Jorge Bastos D Albuquerque Lima (XXX.273.304-XX); Jose Geraldo Ordones da Costa (XXX.936.866-XX); Julio Esmaelino Ferreira da Costa (XXX.832.192-XX); Kelli Kurpias dos Santos (XXX.282.119-XX); Marco Antonio da Silva (XXX.072.636-XX); Maria Regina de Oliveira Rego (XXX.755.502-XX); Rafael Kiraly Sautchuk (XXX.390.208-XX); Renan Jose Gomes Poco (XXX.367.228-XX); Renata Cristina Satiko Nakama Izu (XXX.078.348-XX); Ricci Pereira Oliveira (XXX.159.435-XX); Rubens Modesto de Melo Ribeiro (XXX.660.318-XX); Savio Ramos Melgaco (XXX.800.958-XX); Sebastiao Martins de Andrade (XXX.133.341-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.